Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DINHEIRO. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO POR MEIO DA CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão da penhora de quantia depositada na conta bancária do devedor. 1.1. A embargante alega que a maior parte do dinheiro bloqueado foi obtida como contraprestação pela prestação de serviços cujos valores foram depositados na conta do devedor, seu empregado, pois a microempresa autora não mantém conta no banco para o qual o tomador pretendia efetuar a transferência bancária.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse ou domínio em virtude de ato jurisdicional.
3. É atribuição do autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
4. No caso, o embargante demonstrou o vínculo de emprego mantido com o devedor, bem como a prestação dos serviços ao responsável pelo depósito efetuado na conta de seu colaborador, e, portanto, a propriedade de parcela do valor bloqueado.
5. Recurso conhecido e desprovido.